Tribunal: TJDFT
Processo: 0742092-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. CUMPRIMENTO TARDIO. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de redução de multa arbitrada por decisão preclusa, bem assim obscuridade quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar que o acórdão expressamente se manifestou sobre a questão. Confira-se: “(...) Além disso, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que ‘a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada’ (...).”
IV. No que se refere à obscuridade apontada, o acórdão igualmente não apresenta vício. Não há qualquer dificuldade de entendimento do que foi decidido ou ainda dubiedade nas razões adotadas. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.